Tribunal: STF
Processo: MS 28675
Classe: MS
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2018-04-27
Data de publicação: 2018-04-27

Ementa:
Ementa: Direito Constitucional e Administrativo. Agravo regimental em mandado de segurança. Desapropriação. Terras ocupadas por remanescentes das comunidades dos quilombos. Necessidade de dilação probatória. 



    1. Mandado de segurança impetrado contra o decreto presidencial que declarou de interesse social, para fins de desapropriação para titulação de área remanescente de quilombo, o imóvel rural denominado ‘Fazenda Eureka’ ou ‘gleba D’, localizado em Salto de Pirapora, no Estado de São Paulo.



    2. A questão relativa à ocupação de terras por remanescentes de comunidades de quilombos envolve amplo exame probatório e/ou a produção de provas, ao que não se presta o mandado de segurança.



    3. Agravo a que se nega provimento.